Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731348-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: LILIAN SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ALFA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0711619-56.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada pelo sistema SNIPER. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta que, diante da inadimplência da executada quanto ao contrato de crédito pessoal mediante desconto em folha e da ausência de êxito nas diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tornou-se necessário o uso da ferramenta SNIPER para localização de bens penhoráveis. Alega que a decisão de indeferimento contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, bem como o artigo 797 do mesmo diploma legal, que assegura ao exequente a efetividade do provimento jurisdicional. Defende que o SNIPER é uma ferramenta moderna e eficiente, capaz de realizar cruzamento de dados de diversas bases públicas e sigilosas, com visualização gráfica das relações patrimoniais, o que amplia significativamente as chances de localização de ativos. Ressalta que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ disponibilizou o sistema justamente para facilitar a atuação do Poder Judiciário na fase de execução. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que seja realizada pesquisa ao sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido no ID 74608961. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 243648011 – autos de origem): A parte exequente requer consulta ao sistema SNIPER (Id 239815740). A ferramenta SNIPER, desenvolvida no âmbito do Projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem por finalidade a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, a partir da integração e análise de bases de dados públicas e sigilosas. Conforme orientação do CNJ, o uso do referido sistema pressupõe a prévia autorização judicial para a quebra de sigilo, o que demanda a análise concreta dos requisitos legais que autorizam essa medida excepcional. No presente caso, a pretensão da parte exequente é a localização de bens penhoráveis da parte devedora. Ocorre que o juízo já exerceu sua função colaborativa, atendendo ao princípio da cooperação processual previsto no Código de Processo Civil, com a realização de diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não tendo sido localizados bens passíveis de constrição. A utilização do sistema SNIPER, em que pese sua utilidade em investigações mais complexas e situações excepcionais, não se mostra necessária ou adequada neste momento, especialmente diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a medida invasiva de quebra de sigilo. Destaca-se, ainda, que a localização de bens não é incumbência exclusiva do Poder Judiciário, cabendo também à parte exequente atuar de forma ativa na busca por informações, apresentando ao juízo dados que possam viabilizar medidas de constrição patrimonial. Portanto, indefiro o pedido da parte exequente de utilização do sistema SNIPER. A parte exequente agravou da decisão de Id 238831585. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Conforme comunicado ao Id 242205396, a antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar que seja realizada a penhora no rosto dos autos no 1051825-43.2024.4.01.3400, em trâmite na Sexta Vara Federal Cível da SJDF, referente aos créditos pertencentes a LILIAN SOARES DOS SANTOS. Em cumprimento à Decisão proferida, determino a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada LILIAN SOARES DOS SANTOS (CPF: 701.518.901-10), até o limite do débito em execução nestes autos - R$ 323.568,18 - derivados do processo número 1051825-43.2024.4.01.3400, em trâmite na Sexta Vara Federal Cível da SJDF, no qual o devedor figura na condição de exequente. Como o processo em que a constrição será realizada tramita em outro Tribunal, a comunicação da penhora ora determinada ocorrerá pela via eletrônica ou e-mail institucional. A comunicação poderá ser realizada, ainda, por Oficial de Justiça, tendo em vista que o Juízo a ser comunicado possui sede em Brasília. Toca ao aludido juízo averbar a penhora, com destaque, nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. A resposta poderá ser encaminhada diretamente a este Juízo por meio de comunicação eletrônica ou por meio do e-mail institucional, com menção do número deste processo, no seguinte endereço: Setor Central Administrativo e Cultural A, sala B-105, 1 andar, ala B, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73010-501, telefone (61) 31033003, horário de atendimento 12h às 19h, e-mail: 1vcivel.sob@tjdft.jus.br. Por fim, com a juntada da resposta do aludido juízo, acerca da averbação da penhora, a parte executada deverá ser intimada por seu advogado, via Dje, para, querendo, ofertar a impugnação, no prazo de 15 dias. Confiro força de ofício a esta decisão. (destaques no original) O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, que indeferiu o pedido da exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a utilização da ferramenta "SNIPER", ao argumento de que ao juízo da execução foi conferido um poder-dever de prestar a tutela jurisdicional, que no caso dos processos de execução é inerente à determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que "atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos." 2.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.2. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada "SNIPER" a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. 2.3. Precedente desta Corte: "[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados." (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707217, 07066869220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1697785, 07424870620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento da tutela vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa ao sistema SNIPER, providência a ser tomada pelo Juízo a quo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de agosto de 2025 16:26:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador